Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-02.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004964-02.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZANGELA CORNELIA PEREIRA - CPF: 016.385.651-63 (RECORRENTE), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), N J CAYRES JUNIOR LTDA - CNPJ: 33.675.554/0001-48 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR - CPF: 432.667.541-15 (RECORRIDO), ROSINE APARECIDA DE LIMA - CPF: 621.743.121-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA DA PARTE CREDORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA QUE PROMOVA OS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ANDAMENTO DO PROCESSO, ANTES DE DETERMINAR SUA EXTINÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em que pese o advogado da exequente não tenha atendido determinação judicial, o feito não poderia ter sido extinto sem a intimação pessoal do credora para se manifestar sobre o prosseguimento, restando desatendido o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ELIZANGELA CORNELIA PEREIRA recorre da sentença (Id 117929515) que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por abandono da causa pelo autor, aduzindo que havia vários pedidos não apreciados pelo julgador antes do decreto da extinção, razão pela qual pede (i) provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, determinando o prosseguimento da execução para o devido cumprimento da obrigação.

Contrarrazões dos recorridos NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR E N J CAYRES JUNIOR (Id 175086907) pela revogação da gratuidade de justiça e não acolhimento do recurso interposto, afirmando o acerto da sentença hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Não é o caso de revogação da gratuidade de justiça, como pedido pelos recorridos, pois considero bem demonstrada nos autos a hipossuficiência financeira para a espécie.

Observe-se que nos Juizados Especiais somente nas hipóteses do §1°, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é dispensável a prévia intimação pessoal das partes, conforme expresso texto legal.

Leia-se:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

III - quando for reconhecida a incompetência territorial;

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei;

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias;

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.

§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Assim, com todo o respeito ao magistrado de primeira instância, tenho que o recurso comporta o integral provimento, uma vez que a sentença desobedeceu o enunciado de súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, onde está lecionado que, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE PARA CONFIGURAÇÃO DA DESÍDIA. EXTINÇÃO DO FEITO DESCABIDA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL. FEITO QUE DEVER TER PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.(Recurso Cível, No 71005809629, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 31-03-2016).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO. INÉRCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO À ORDEM JUDICIAL DE JUNTAR CÁLCULO ATUALIZADO. INOCORRÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO DE EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71007667561, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 29-05-2018).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. INCIDÊNCIA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099/95 AFASTADA PELO NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 267, III E § 1o, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Recurso Cível, No 71008114043, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 27-11-2018).

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, NA FORMA DO ART. 485, INC. III, § 1o, DO CPC. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Recurso Cível, No 71008078974, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 27-06-2019).

RECURSO INOMINADO. NÃO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA EXTINÇÃO DO FEITO. EVIDENCIADA A DESÍDIA DO AUTOR EM ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DESTE PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, IMPULSIONE O FEITO. INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. POR MAIORIA. (Recurso Cível, No 71007050313, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em: 27-09-2018).

Diante do exposto, é fácil verificar ser o caso de desconstituição da decisão que extinguiu o feito, de modo a oportunizar-se o prosseguimento da execução.

Posto isso, dou provimento para desconstituir a sentença recorrida e permitir o prosseguimento da execução.

Sem sucumbência diante do resultado do julgamento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023